Tribunal: TCU
Processo: 001.625/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar concedida pelo Comando do Exército. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal, excepcionalmente, e autorizar o registro do ato de concessão de pensão militar instituída pelo Sr. Severino Ângelo do Nascimento; 9.2. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas pela interessada, presumidamente de boafé, consoante o enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando do Exército que, no prazo de 15 (quinze) dias: 9.3.1. ajuste, nos atuais contracheques da interessada, a rubrica "C03-ADIC TP SV", vantagem de caráter pessoal - adicional por tempo de serviço, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e do art. 8o, § 2o, da Resolução 353/2023, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.3.2. comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput , II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, informando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.4. ordenar à AudPessoal que acompanhe o cumprimento da determinação inserta no item 9.3.1 deste acórdão 9.5. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 9.6. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.